Tribunal: TJMT
Processo: 1006871-80.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006871-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), BENEDITO RODRIGUES DE ABREU - CPF: 432.957.111-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILORI RENER - CPF: 902.992.721-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE MAIOR DE 80 ANOS – ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL, POR PRISÃO DOMICILIAR COM A APLICAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO – ORDEM CONCEDIDA.

Não se observando a imperativa necessidade de manutenção do paciente segregado em instituição prisional, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei, mostra-se necessária a observação das figuras da necessariedade e adequabilidade. In casu, não há elementos que demonstrem a inviabilidade de substituição da prisão preventiva em instituição prisional, pela prisão domiciliar, esta se mostrando cabível, com a imposição de medida de monitoramento, com o uso de tornozeleira eletrônica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos causídicos,
DR. JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA (def. público)
, em favor de
BENEDITO RODRIGUES DE ABREU
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do crime de homicídio tentado nos autos nº. 1006324-31.2022.8.11.0003.

Brada que o paciente é idoso, possuindo 81 anos e faz jus à prisão domiciliar ou outra diversa da prisão em instituição prisional.

Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.

Protesta ainda que é imperativa a concessão da liberdade provisória em razão dos predicados pessoais do paciente.

Ao final, pretende a concessão da ordem para concessão da liberdade ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é denegação do
mandamus
, assim ementado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Tentativa de Homicídio duplamente qualificado – Pedido de revogação de prisão preventiva – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da medida – Improcedência – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, bem como para garantir a integridade física da vítima – Gravidade em concreto da infração penal – Decisão fundamentada – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Requer ainda, substituição por prisão domiciliar – Impossibilidade – O recolhimento do paciente se mostra inoportuno, vez que, não bastam as hipóteses autorizadoras do art. 318, do CPP. A substituição deve ser adequada, necessária e suficiente, motivo pelo qual, a segregação cautelar em análise deve ser mantida – Ademais, o crime imputado ao paciente foi cometido mediante violência e grave ameaça o que inibi a aplicação da prisão domiciliar – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.” (sic)

O mandamus foi posto em pauta e julgado perante a Terceira Câmara Criminal, sob minha relatoria, na data de 04/05/2022.

O
mandamus
constitucional teve sua ordem denegada à unanimidade (id. 127088186).

Irresignado com a decisão proferida por essa Terceira Câmara Criminal, o paciente impetrou habeas corpus nº. 165346 - MT (2022/0157092-5) no Superior Tribunal de Justiça, objetivando a concessão da liberdade do paciente ou substituição da prisão cautelar, pela prisão domiciliar.

A decisão exarada pela Corte Superior, deu-se pelas mãos do Excelentíssimo Senhor Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), no sentido de dar parcial provimento ao recurso em habeas corpus para

determinar que este Tribunal de Justiça aprecie a questão referente ao pedido de prisão

domiciliar, como entender de direito.

Após o julgamento do presente habeas corpus, determino sejam os autos devolvidos à Secretaria da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em curtas linhas, primeiramente, saliento, que em virtude da decisão (id. 129955667) proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), relator do habeas corpus nº. 165346 - MT (2022/0157092-5) no Superior Tribunal de Justiça, ter dado parcial provimento ao recurso, para que este Tribunal de Justiça analise o mandamus local, deve o julgamento do presente mandamus constitucional, prosseguir, a fim de analisar a questão referente ao pedido de prisão domiciliar.

No caso ora tratado, pretende o impetrante, a concessão da prisão domiciliar, em substituição a prisão cautelar imposta nesse momento ao paciente.

Em relação à prisão domiciliar, em razão de o segregado possuir mais de 80 anos, o subscritor do remédio heroico protesta pela concessão do benefício.

Friso que a prisão domiciliar, prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal, não consiste em uma forma autônoma de custódia, mas, sim, em uma modalidade de cumprimento da prisão preventiva, sendo admitida apenas em casos extremamente excepcionais.

Isso porque, a concessão desse benefício gera dificuldade na fiscalização do indivíduo enclausurado, visto que inexiste óbice para que ele receba visitas, use aparelhos celulares, internet, etc., o que acaba facilitando, e muito, a continuação na prática de condutas ilícitas, a possibilitar que a medida seja utilizada como uma imunidade do preso ou até mesmo como uma forma de auxiliar a sua fuga ou continuidade na vida delituosa, o que exige do magistrado uma análise minuciosa da hipótese concreta, sopesando o direito individual do custodiado e o direito de toda a coletividade à segurança pública.

Nessa linha de raciocínio prelecionam Alexandre Cebrian Araújo e Victor Eduardo Rios Gonçalves acerca da prisão domiciliar, na obra Direito Processual Esquematizado, coordenado por Pedro Lenza, in verbis:

“Esta forma de cumprimento da prisão cautelar merece, todavia, severas críticas, pois é evidente a dificuldade de fiscalização. Se do interior dos presídios os infratores têm continuado a delinquir, muito maior a facilidade se estiverem em casa, onde a fiscalização é inexistente. É também muito mais fácil para o agente fugir do país quando está em sua própria casa, e não na cadeia. Ademais, ao contrário do que ocorre quando o réu está encarcerado, na prisão domiciliar não existe restrição quanto ao recebimento de visitas, uso de telefone celular, uso de internet etc” (REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; coordenador Pedro Lenza. Direito Processual Esquematizado - 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2013)

Na hipótese de o encarcerado, por possuir 80 anos ou mais, observo que apresenta vulnerabilidade que exija cuidados inerentes à idade, deve o custodiado, ter sua prisão cautelar em instituição prisional, substituída pela prisão domiciliar.

Tenho, ainda que se trate de crime grave, em tese praticado pelo paciente, observo que os riscos que a liberdade provisória do beneficiário, traria para a coletividade, que não possam ser dirimidos pela substituição da prisão preventiva em penitenciária, por prisão domiciliar com a medida do uso de tornozeleira eletrônica, para monitoramento, até porque, uma vez estabelecida a prisão domiciliar e a cautelar de monitoramento e não cumpridas pelo paciente, este abrirá um espaço para efetivamente as medidas constritivas de sua liberdade, o alcancem!

Assim, não posso me furtar ao fato de que as figuras da necessariedade e adequabilidade se fazem presentes
in casu
, visto não se observar a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei.

Por essa frente, tenho como necessário promover a adequação, diante da concessão da ordem, para substituir a prisão cautelar em instituição prisional, pela prisão domiciliar, com a fixação de medida cautelar diversas da prisão, de uso de tornozeleira eletrônica, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Desta forma, determino que o paciente seja posto em prisão domiciliar, com o cumprimento das seguintes medidas abaixo elencadas, como condição para manutenção do paciente segregado em sua residência:

a)
a proibição de ausentar-se de sua residência, salvo para atendimentos médicos em instalações hospitalares e devidamente informados ao juízo de origem;

b)
o comparecimento a todos os atos judiciais;

c)
o uso de tornozeleira eletrônica (monitoramento eletrônico)

d)
o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, julgo procedente a ação mandamental e CONCEDO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022